Tribunal: TJBA
Processo: 0573750-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573750-67.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLORISVALDO SOARES SANTANA Advogado(s): SILVANO CRUZ DO NASCIMENTO FILHO APELADO: AILA PENELUC PITA ARAUJO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE FILHA MENOR. PERCENTUAL DE 20% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR, INCLUINDO DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E VERBAS RESCISÓRIAS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. DEVER DE SUSTENTO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. APLICAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA CAPAZ DE ENSEJAR REDUÇÃO DO ENCARGO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida pela 2ª Vara de Família da Comarca de Salvador que, ao julgar parcialmente procedente a ação de alimentos, fixou pensão alimentícia definitiva no percentual de 20% dos rendimentos do apelante, incluindo-se décimo terceiro salário, férias e verbas rescisórias, bem como determinou a manutenção da menor no plano de saúde privado, com desconto em folha. A decisão também dispôs sobre a divisão equitativa das despesas extraordinárias da menor entre os genitores. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de redução do percentual da pensão para 15% dos rendimentos líquidos do apelante, bem como à exclusão da obrigação de custeio do plano de saúde, com fundamento em alegada hipossuficiência financeira do genitor, ausência de comprovação da real necessidade da menor e suposta desproporcionalidade da medida em face da renda da genitora. III. Razões de decidir 3. A fixação da obrigação alimentar deve observar o trinômio legal da necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade entre ambos, conforme o disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil. 4. As necessidades da criança, com 10 anos de idade, são presumidas e não exigem prova documental minuciosa, sendo suficiente a demonstração da fase de desenvolvimento da menor e a garantia de seu bem-estar. 5. A ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira do apelante impede a redução do encargo alimentar, sendo insuficiente a mera invocação de dificuldades econômicas desacompanhada de documentos. 6. O valor fixado é inferior ao percentual anteriormente pago a título de alimentos provisórios (25%), revelando-se razoável, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais. 7. A manutenção do plano de saúde representa medida voltada à proteção da saúde da menor, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e a prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição Federal. 8. A sentença está fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da infância e da corresponsabilidade dos genitores, não merecendo reforma. 9. O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de elementos aptos a justificar a alteração da obrigação alimentar e a adequação da sentença às necessidades da menor e às possibilidades do genitor. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. As necessidades de criança em idade escolar são presumidas, não sendo exigível a demonstração documental exaustiva para a fixação de alimentos. 2. A ausência de comprovação da incapacidade financeira do genitor impede a redução da pensão alimentícia fixada com base na proporcionalidade entre necessidade e possibilidade. 3. A obrigação de manutenção de plano de saúde privado para o alimentando está alinhada ao princípio do melhor interesse da criança e ao dever de sustento decorrente do poder familiar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (02)